Tribunal: STF
Processo: RE 647885
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-29
Data de publicação: 2014-05-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SANÇÃO DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR INADIMPLEMENTO JUNTO AO RESPECTIVO CONSELHO FISCALIZADOR. LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    I - Possui repercussão geral a controvérsia referente ao exame da constitucionalidade de dispositivos legais que permitam às entidades de classe suspender o direito ao exercício de ofício àqueles profissionais que estejam inadimplentes com as respectivas anuidades.



    II – Repercussão geral reconhecida.